Tribunal: TJDFT
Processo: 0009069-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MANIFESTAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Descabida a majoração dos honorários recursais considerando o provimento parcial do recurso. A norma prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, estabelece a necessidade de majoração dos honorários fixados na origem, como forma de desestimular a interposição de recursos descabidos. Deste modo, tendo em conta que o apelo foi provido apenas em parte, haveria a necessidade de majorar os honorários devidos pelo próprio recorrente, não havendo, contudo, recurso da parte adversa quanto a este ponto;

3. Igualmente descabida a alegação de sucumbência mínima, tanto pelo fato de o recurso ter sido provido apenas em parte, quanto pela própria sucumbência do embargante no primeiro grau, em ponto que nem chegou a ser objeto de devolução a esta Corte, qual a seja a necessidade de intimação demolitória.

4. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes.